Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Vistos etc. Após a publicação do acórdão de id 62159721, adveio pedido de homologação de acordo entre as partes. Conforme a Jurisprudência do STJ: “[...] 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. [...]” (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015) Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes no ID 63587552 e nos termos relativos aos presentes autos. Dê-se baixa e retornem os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator